Tribunal: TJMT
Processo: 1050658-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050658-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TANIA GOMES MACHADO - CPF: 011.911.181-00 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. MANUTENÇÃO INDEVIDA. EXTRATO INCOMPLETO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385, STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.

2.

Aplicabilidade da Súmula 385/STJ. Óbice ao pleito indenizatório.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão do sistema SCR na coluna “prejuízo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto
TANIA GOMES MACHADO
em face do julgamento de improcedência da pretensão inicial.

Pugna pela determinação de exclusão dos seus dados do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – SISBACEN e indenização por danos morais, ao fundamento que o débito está prescrito, contudo, seus dados permanecem inseridos como prejuízo no sistema.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1626547/RS, cuja

discussão guia era sobre a ilegitimidade do
Banco Central para figurar no polo de demandas do naipe da vertente,

a
d. Relatora, Ministra Regina Helena, consignou em seu voto o posicionamento assentado naquela Corte segundo o qual é de “
responsabilidade da instituição financeira para a realização da exclusão e o dever de indenizar em casos de inscrição indevida em cadastros ou sistemas que compõem o SISBACEN
(e.g. REsp 1.346.050/SP; REsp. 1.744.114/PI; AgRg no REsp 1.183.247/MT; AREsp 899.859/AP)” (
REsp 1626547/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 08/04/2021).

Assim, não obstante o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) tenha distinção dos cadastros de inadimplentes (exemplo do SPC e Serasa), também é utilizado pelas instituições quando da análise do risco de crédito (avaliação da capacidade de pagamento), logo, o entendimento prevalecente é a sua natureza restritiva, por inviabilizar o crédito ao consumidor, assim como os cadastros privados congêneres.

Importante salientar que a fundamentação da sentença de que o débito permaneceu inserido somente até 08/2019 não merece prosperar pelo fato de constar até a data da propositura da demanda como “prejuízo”.

Ressalta-se que se o débito lançado como “prejuízo” mantém a natureza de restrição, o que não ocorreria se constasse somente da coluna “vencido”.

Nessa linha, esta Turma Recursal, inclusive com voto de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO BACEN – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PROVIDO.

Débito anotado junto ao SCR do BACEN no campo “vencido”, o qual não possui o atributo de restrição ao crédito.

Alegação de restrição de crédito em razão da anotação objeto dos autos, contudo, sem qualquer comprovação pela parte recorrente/reclamante de que tenha a suposta restrição decorrido da anotação objeto dos autos.

Ônus da prova que lhe era dirigido nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito.

Inexistindo anotação no campo “prejuízo” junto ao cadastro SCR BACEN não se há de reconhecer configurada a hipótese de restrição ao crédito.

Ato ilícito não configurado.

Dano moral afastado.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1042976-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM PARTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES CONCOMITANTES.

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De rigor a declaração de inexigibilidade de débito em razão da prescrição, a teor do artigo 43, §1o, do CDC, bem como a determinação de retirada do débito da plataforma como “prejuízo”.

2.

Existência de outras anotações com a mesma data e sem notícia da sua ilegitimidade. Aplicabilidade da Súmula 385/STJ. Óbice ao pleito indenizatório.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1025794-17.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. DÍVIDA NÃO PRESCRITA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

Recurso provido.

(N.U 1049575-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NO SISTEMA SISTEM DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) –
LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO – ILICITUDE DO APONTAMENTO
- DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA-RECURSOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) pode ser caracterizado como restritivo de crédito, uma vez que as informações cadastradas se forem desabonadoras, podem impedir ou dificultar a aquisição de crédito.
In casu
, o lançamento de prejuízo revela-se indevida, o que caracteriza o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral
in re ipsa
.

(N.U 1000723-71.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

In casu,
a parte recorrente assevera que o débito está prescrito e não mais poderia ser cobrado, inexistindo qualquer debate quanto à existência de relação jurídica.

O prazo para cobrança da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de dano moral, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o artigo 43, § 1o, do CDC.

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão
, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. (g.n.)

Ainda sobre o tema, a Súmula 323 do STJ:
“A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Tendo em vista que o débito foi inserido em 07/2018, necessário o reconhecimento da impossibilidade da manutenção do débito em órgãos de proteção ao crédito e congêneres, motivo por que, transcorridos 5 (cinco) anos da data em que foi gerado o débito, atrai a necessidade de excluir os dados da plataforma do SCR como prejuízo (demanda distribuída em 09/2023).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA.

ART. 43, §1o, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO.

1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de cobrança ainda não tenham prescrito.

2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de permanência: (a) a partir da data da inscrição ou (b) do dia subsequente ao vencimento da obrigação, quando torna-se possível a efetivação do apontamento, respeitada, em ambas as hipóteses, a prescrição.

3. Interpretação literal, lógica, sistemática e teleológica do enunciado normativo do §1o, do art. 43, do CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora.

4. Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema.

5. Caso concreto em que o apontamento fora providenciado pelo credor após o decurso de mais de dez anos do vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão de cobrança, ensejando o reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

Esp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 19/08/2016).

Por outro lado,
a parte recorrente junta com a inicial tão só a prova do cadastro no SCR, exclusivamente sobre a restrição objeto dos autos, desacompanhada de extrato completo a fim de demonstrar o seu histórico de registro em cadastros restritivos.

Isso porque aquele com
anotação preexistente
no rol de maus pagadores não sofre abalo/prejuízo e, por consequência, exclui a existência de situação vexatória ou humilhante inerente aos danos morais, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, de caráter vinculante:
“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
” (Súmula 385).

A não apresentação do registro completo é suficiente para afastar o pleito indenizatório, no sentido de que a parte autora não demonstra o fato constitutivo do seu direito.

Conquanto haja a facilitação dos meios de defesa do consumidor, não isenta a parte promovente da prova mínima que lhe cabe, vez que a prerrogativa de inversão do ônus probatório é destinada nas situações em que apresentam demasiado desequilíbrio, o que não é o caso concreto.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

Logo, a ausência do extrato ou na sua íntegra impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais.

Nessa linha de raciocínio, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE EXTRATO COMPLETO – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. A improcedência dos danos morais foi fundamentada, em primeiro grau, pela ausência de inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, muito embora haja prova de sua existência.
Todavia, a juntada de extrato incompleto relativo à consulta aos órgãos de proteção ao crédito é insuficiente para ensejar a condenação a título de dano moral, vez que não afastada eventual incidência da Súmula 385, do STJ.
Sentença de parcial procedência mantida por outros fundamentos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1002883-45.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO INCOMPLETO - ÔNUS QUE CABE AO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência do dano e a inexistência de negativação preexistente com a finalidade afastar a incidência da Súmula 385 do STJ
, visto que o extrato de negativação juntado com a petição inicial é incompleto. 2- Documento que demonstra apenas 05 (cinco) negativações, quando do seu total se extrai 09 (nove) negativações, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos morais.

3- Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (N.U 1028479-65.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

À guisa do quadro probatório (art. 373, I, CPC), cabe tão somente declarar o direito ao cancelamento do (s) débito (s).

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e
dou-lhe parcial provimento
somente para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão do SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – SISBACEN, no prazo de 5 (cinco) dias, em relação ao débito
sub judice
do campo “prejuízo”.

Em razão do resultado, deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios ante o resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024